Tribunal: TJMT
Processo: 1030114-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030114-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), dennis de abreu salles mesquita ltda registrado(a) civilmente como DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA (AGRAVANTE), EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE - CPF: 701.417.201-82 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - CPF: 037.287.331-64 (ADVOGADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – RECOLHIMENTO DE ITBI – FATO GERADOR – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE – DIREITO ALHEIO PLEITEADO EM NOME PRÓPRIO – VEDAÇÃO (ART. 18 DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Para a expedição da Carta de Adjudicação do imóvel é desnecessária a comprovação do recolhimento do ITBI, pois o fato gerador desse imposto ocorre com a transferência da propriedade.

É vedado postular direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1a Vara da Comarca de Paranatinga (MT) que, em Execução de Título Extrajudicial, determinou a expedição de Carta de Adjudicação e Mandado de Imissão de Posse nos termos do art. 877, §§1° e 2° do CPC, das Fazendas Três Irmãos (matrícula n. 267) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 268), com observância ao disposto no art. 1.138 e seguintes da CNGC/MT.

O agravante alega que não foi comprovada a quitação do imposto de transmissão pela agravada, requisito necessário para a expedição da Carta de Adjudicação.

Aduz que a Carta de Fiança apresentada pela exequente é inidônea uma vez que não foi emitida por instituição financeira regulamentada.

Argumenta que o Juízo de origem não cumpriu a determinação contida no AI n. 1001490-62.2020.8.11.0000.

Requer a aplicação de efeito suspensivo para desconstituir integralmente o
decisum
, “
devolvendo inclusive a posse dos imóveis rurais adjudicados”
.

Antecipação de tutela indeferida (ID. 197082195).

Contraminuta no ID. 202582172.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Banco do Brasil S/A propôs em 7-10-1996 Ação de Execução contra Jairo Dias Pereira e sua mulher, Ivane de Campos Melo Pereira, com posterior cessão de crédito à ora agravada.

Para a satisfação do débito foi deferida a adjudicação das Fazendas Três Irmãos e Fazenda Santa Maria, questão já apreciada por este Tribunal de Justiça nos Agravos de Instrumento n. 1001490-62.2020.8.11.0000, 1001053-84.2021.8.11.0000, 1006365-70.2023.8.11.0000 e 1024929-97.2023.8.11.0000.

No primeiro (n. 1001490-62.2020.8.11.0000) foi indeferida a adjudicação da Fazenda Santa Maria em favor dos embargados
somente até que a União fosse ouvida
e a discussão sobre a preferência do seu crédito fosse resolvida nos autos.

Posteriormente a União se manifestou pela reserva de valor em seu benefício para quitação das dívidas do executado (Jairo Dias Pereira), o que foi acolhido pelo Juízo da causa nos seguintes termos:

“Expeça-se carta de adjudicação das Fazendas Três Irmãos (matrícula n. 17604) e Fazenda Santa Maria (matrícula n. 18101), com
vigência de penhora em favor da Fazenda Nacional para garantia de seu crédito sobre a Fazenda Três Irmãos
(matrícula n. 17604)
”.

(ID. 135039396, processo de origem).

Portanto, diferentemente do que afirma o agravante, a determinação anterior foi cumprida.

E mais, como bem consignado pelo Juízo da causa, “
para a imissão de posse, não se exige o recolhimento do imposto de transmissão, eis que será devido e apurado após a expedição da carta de adjudicação
”, exatamente porque a transferência da propriedade é o fato gerador do tributo.

Nesse sentido:

“ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL - AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO - RECOLHIMENTO DE ITBI - FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

A averbação da carta de adjudicação na matrícula do bem implica na transferência da propriedade e, por conseguinte, na exigibilidade do pagamento do ITBI, mormente pela ocorrência do
fato gerador
do tributo
”.
(TJMT - 1000460-77.2020.8.11.0101, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgamento em 2-8-2021, DJE de 18-8-2021).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. Restou omissa a pretensão arguida em agravo de instrumento a respeito da necessidade do pagamento do ITBI para a expedição de carta de adjudicação. A incidência do ITBI se dá com o registro imobiliário do bem.
A mera adjudicação não constitui fato gerador para a tributação. Logo, mostra-se descabida a exigência de recolhimento do ITBI para a expedição da carta de adjudicação.
Decisão modificada no ponto. ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO INFRINGENTE
”.
(TJRS - EMBDECCV 70083184671/RS, relator Giovanni Conti, julgamento em 22-11-2019, Décima Sétima Câmara Cível, DJe de 26-11-2019).

Quanto à suposta inidoneidade da Carta de Fiança, o agravante não pode postular direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).

No caso concreto, o interesse é da Fazenda Nacional, que inclusive pleiteou a readequação do referido documento (IDs. 125400531 e 131576287 da Ação de Execução).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024